Tribunal: TJSP
Processo: 2139490-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – Matérias já apreciadas por agravo anterior – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Saldo remanescente – Intimação do devedor - Impugnação aos cálculos elaborados pelo credor – Diferença de valores entre os cálculos elaborados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – Matérias já apreciadas por agravo anterior – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Saldo remanescente – Intimação do devedor - Impugnação aos cálculos elaborados pelo credor – Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelas partes – Conta realizada pelo exequente que baseou-se naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros equivocados, com redução do valor real da dívida – Excesso de execução e erro de cálculo não demonstrados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEVANTAMENTO DE VALORES – Sobrestamento/Caução – Decisão agravada que indeferiu o levantamento de valores nos autos – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com observação.